Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado em sede de ação de obrigação de fazer, C.C.D.M., menor impúbere, representada por seus genitores SYLVIO TORRES DA MOTTA e TÁSSIA DE MOURA CAVALCANTE DA MOTTA em desfavor UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO (COLÉGIO MARISTA JOÃO PAULO II). Abra-se vista à Procuradoria de Justiça, tendo em vista o interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2001